Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-24.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015751-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLGA BERLANDA - CPF: 108.621.531-15 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – ESTORNO PARCIAL - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
indenização por danos morais durante o período pandêmico somente fica configurada em situações excepcionais.
In casu
, em que pese tenha ocorrido o cancelamento da hospedagem contratada no pacote de viagens, este se deu em razão da decretação de lockdown no destino escolhido e não por falha na prestação dos serviços da reclamada.

2. A narrativa autoral evidencia, tão somente, um descumprimento contratual quanto ao reembolso pretendido. Entretanto,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o descumprimento contratual não é capaz de gerar o dano moral, sendo resolvido com a devolução dos valores pagos pelo serviço contratado e não prestado.

3. Consigne-se ainda que não há provas de que o autor tenha buscado, administrativamente o reembolso integral ou a remarcação do pacote, já que não há no processo protocolo de atendimento ou demonstração de que tenha se dirigido à empresa recorrente para realizar o contato com o SAC, como lhe foi orientado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte OLGA BERLANDA em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais, porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente menciona que a ocorrência na falha de prestação de serviços, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023